Tribunal: TJPA
Processo: 0804798-33.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804798-33.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LEBLON LTDA - ME

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. ESSENCIALIDADE DO BEM NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de busca e apreensão de uma motocicleta, objeto de contrato de alienação fiduciária inadimplido. O Agravante sustenta a essencialidade do bem, a falta de interesse de agir devido ao adimplemento substancial e a ausência de comprovação da mora pela não juntada do contrato original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a teoria do adimplemento substancial se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei 911/69; (ii) saber se a juntada da via original do contrato é requisito para a ação de busca e apreensão; e (iii) saber se a mera alegação de essencialidade do bem impede a medida de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de não aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, sendo o inadimplemento, por si só, suficiente para autorizar a busca e apreensão do bem.

2.

A apresentação da via original do contrato de alienação fiduciária não é exigível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, uma vez que o referido instrumento não possui natureza de título de crédito circulável por endosso, bastando a cópia para a instrução do feito.

3.

A essencialidade do bem para a atividade empresarial deve ser objetivamente comprovada pela parte devedora, não sendo a simples alegação suficiente para afastar a ordem de apreensão do veículo.

4.

A parte Agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. É desnecessária a apresentação da via original do contrato de alienação fiduciária para instruir a ação de busca e apreensão, por não se tratar de título com natureza cambial. 3. A essencialidade do bem à atividade empresarial, para fins de impedir a busca e apreensão, demanda comprovação objetiva e não pode ser presumida.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º; CPC, arts. 425, IV, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.829.405/DF; STJ, REsp n. 1.622.555/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804798-33.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LEBLON LTDA. - ME

AGRAVADA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 25623135

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LEBLON LTDA. - ME
em face da decisão monocrática de id. 25623135 que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento
interposto em face de
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
.
,

nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por esta última.

A Autora ajuizou a ação de origem (Proc. nº 0897008-10.2024.8.14.0301) com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei 911/69, alegando que parte requerida se tornou inadimplente com relação ao contrato de alienação fiduciária de uma motocicleta Honda CG 160 FAN, restando um débito de R$ 7.906,97 em parcelas vencidas e vincendas.

Em razão disso, pleiteou a busca e apreensão do bem financiado, bem como a consolidação da propriedade em seu nome, caso não quitasse o saldo devedor no prazo legal.

O Juízo de primeiro grau deferiu a liminar, determinando a apreensão do veículo e a citação da Agravante para pagamento integral da dívida no prazo de cinco dias.

Transcrevo o dispositivo da
DECISÃO AGRAVADA
(id. 25472705):

(...) Ex positis, defiro a liminar pretendida, servindo cópia desta decisão como mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial: MARCA: HONDA TIPO: MOTOCICLETA MODELO: CG 160 FAN CHASSI: 9C2KC2200RR402725 COR: PRETA ANO: 2024 PLACA: SZC5A09 RENAVAM: 01373523201 (...)

Inconformada, a parte demandada,
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LEBLON LTDA – ME
, interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO no id. 25472699.

Em suas razões recursais, sustenta:

(i) dificuldade financeira e necessidade de concessão da gratuidade da justiça;

(ii) aplicação da teoria do adimplemento substancial, pois já teria quitado 76,66% da dívida;

(iii) necessidade de juntada da via original do contrato para comprovar a mora;

(iv) impedimento da apreensão, pois o bem é essencial para suas atividades empresariais.

Requer a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, o total provimento do recurso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO julgado no
Id. Num. 5623135
, cuja ementa transcrevo:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. ESSENCIALIDADE DO BEM NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de motocicleta financiada sob alienação fiduciária, em razão do inadimplemento da parte devedora. O agravante alega dificuldade financeira, aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial, necessidade de juntada do contrato original e essencialidade do bem para suas atividades empresariais, requerendo efeito suspensivo e provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica; (ii) a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial nos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69; (iii) a necessidade de apresentação da via original do contrato de alienação fiduciária; e (iv) a essencialidade do bem objeto da apreensão para a atividade empresarial do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende da demonstração da impossibilidade financeira, o que foi comprovado pelo agravante por meio de documentos que evidenciam sua dificuldade econômica.

4. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei 911/69, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que exige o pagamento integral da dívida para evitar a busca e apreensão.

5. A juntada do contrato original não é exigida para ações de busca e apreensão, sendo suficiente a apresentação de cópia acompanhada da comprovação da mora, conforme jurisprudência dominante.

6. A essencialidade do bem não foi devidamente comprovada, não havendo elementos que demonstrem que a motocicleta apreendida seja indispensável para as atividades do agravante, o que afasta o impedimento da apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pessoa jurídica pode obter o benefício da gratuidade da justiça se comprovar insuficiência financeira.

2. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei 911/69.

3. A apresentação da via original do contrato não é exigível para a ação de busca e apreensão, bastando a comprovação da mora.

4. A essencialidade do bem deve ser comprovada de forma objetiva para justificar a não apreensão em contratos de alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 3º; CPC, arts. 425, IV, 932, IV e V, "a"; RITJPA, art. 133; Súmula 481/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.829.405/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18/5/2020; STJ, REsp 1.622.555/MG, rel. Min. Marco Buzzi, rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 22/2/2017; TJ-SP, AI 2271488-02.2020.8.26.0000, rel. Des. Cristina Zucchi, j. 13/01/2021; TJ-PA, AI 0800816-46.2021.8.14.0066, rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 03/10/2022.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no id. 25895430 opostos por
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LEBLON LTDA. – ME
, sendo rejeitados em decisão de id. 26830821.

Irresignado,
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LEBLON LTDA. – ME
interpôs AGRAVO INTERNO (
Id. Num. 27427918
) alegando a essencialidade do bem e a necessidade da revogação da decisão liminar; a falta de interesse de agir, em razão da teoria do adimplemento substancial; a ausência da comprovação da mora, dada a falta da juntada da via original do contrato.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, sendo extinta a ação de origem sem resolução de mérito; subsidiariamente, pede seja reformada a decisão
a quo
, com o indeferimento da liminar.

Contrarrazões no
Id. Num. 28109850
. Pede a instituição financeira autora o desprovimento do Agravo Interno.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso de AGRAVO INTERNO.

O cerne da controvérsia recursal consiste em definir se a ordem de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente deve ser mantida, em face das teses apresentadas pela Agravante, que se contrapõem à medida.

A análise deve ponderar, de um lado, o direito do credor fiduciário à garantia e, de outro, a alegação de
adimplemento substancial
do contrato, a
essencialidade do bem
para a continuidade da atividade econômica de uma microempresa e a suposta
irregularidade na constituição do processo
pela não apresentação da via original do título de crédito.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão à recorrente. Vejamos.

DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL

A Agravante defende que já quitou 76,66% da dívida e, portanto, não poderia sofrer a busca e apreensão do bem, invocando a Teoria do Adimplemento Substancial.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel.Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017), a Segunda Seção concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969 .

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.829.405/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 21/5/2020.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 1.622.555/MG, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 22/2/2017, DJe de 16/3/2017.)

Portanto, o inadimplemento do contrato autoriza a busca e apreensão, independentemente do percentual pago.

DA DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL

A Agravante alega que a Agravada não juntou a via original do contrato, o que inviabilizaria a ação.

Ocorre que tal exigência não se aplica aos contratos de alienação fiduciária, caso dos autos, mas apenas às Cédulas de Crédito Bancário (CCB), cujo endosso pode transferir a titularidade do crédito.

Com efeito, não há que se confundir o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com título de crédito representado por cártula cambial, haja vista que o negócio jurídico que fundamenta a ação de busca e apreensão tem natureza jurídica diversa e não se confunde com aquele. Neste sentido colaciono o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO, BASTANDO A COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA

LIMINAR. INCIDÊNCIA DO ART. 3º, DO DEC-LEI 911/69 E DO § 1º, DO ART. 66-B, DA LEI 4728/65. EVENTUAL ABUSIVIDADE CONTRATUAL DEVE SER BUSCADA EM SEDE PRÓPRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido. (TJ-SP - AI: 22714880220208260000 SP 2271488-02.2020.8.26.0000, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 13/01/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/01/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA MORA. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1 – Desnecessária a juntada do contrato original se o autor juntou aos autos a cópia do contrato encetado pelas partes. 2 – O contrato de alienação fiduciária não tem natureza cambial, por consequência, não é exigível o contrato em sua forma original para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 3 – O art. 3º do Decreto-lei 911/69 estabelece que a liminar de busca e apreensão será concedida, desde que comprovada a mora ou inadimplemento do devedor. 4 – Apelação cível conhecida e provida. (TJ-PI - AC: 08273920820198180140, Relator: Olímpio José Passos Galvão, Data de Julgamento: 18/03/2022, 3ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

No mesmo sentido é o entendimento deste E. TJE/PA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. DOCUMENTO COM NATUREZA DIVERSA DE TÍTULO DE CRÉDITO CIRCULÁVEL. DECISÃO DE 1º GRAU QUE MERECE REFORMA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Da detida análise dos autos de origem (Proc. nº 0800816-46.2021.8.14.0066), verifica-se que foi firmado entre as partes CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA (id. 30364628 – pág. 1 e 2) e não Cédula de Crédito Bancário como veiculado na decisão proferida pelo Douto Juízo a quo (ID. 37018952), razão pela não se mostra exigível a apresentação de instrumento original em Secretaria, principalmente diante do avanço institucional do Poder Judiciário e a dinâmica tecnológica advinda da implantação do processo judicial eletrônico.

2. Recurso conhecido e provido.

(Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Julgado em 03/10/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ORIGINAL - VÁLIDA A SIMPLES APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, CONFORME PRECEITUA O ART. 425, IV do CPC-15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (3188277, 3188277, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-02, Publicado em 2020-06-10)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –DECISÃO DE ORIGEM QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO ORIGINÁRIA INSTRUIDA COM COPIA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS – TÍTULO NÃO CIRCULÁVEL MEDIANTE ENDOSSO - DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (11223850, 11223850, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-09-20, publicado em 2022-09-27)

Neste diapasão, não tendo o contrato de alienação fiduciária em garantia que fundamenta a presente demanda natureza cambial, inaplicável ao caso o princípio da cartularidade, sendo desnecessária a apresentação do referido documento em original para o regular processamento da ação de busca e apreensão.

DA ESSENCIALIDADE DO BEM

A Agravante argumenta que o veículo apreendido é essencial para o funcionamento da empresa e, portanto, sua apreensão seria desproporcional.

Entretanto, não há nos autos qualquer comprovação de que a motocicleta objeto da apreensão seja o único veículo disponível para a realização das aulas práticas, tampouco de que sua ausência inviabilize por completo a atividade empresarial da Agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão da liminar de busca e apreensão e determinou a intimação do Requerido para indicar, no prazo de 5 dias, o endereço de localização do veículo – Créditos garantidos por alienação fiduciária não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial – Não comprovada a essencialidade do bem (nesta ação) – Descabida a suspensão da ação e possível a concessão da liminar de busca e apreensão – RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2050948-72.2024.8.26 .0000 José Bonifácio, Relator.: Flavio Abramovici, Data de Julgamento: 13/05/2024, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2024)

Dessa forma, considerando que não demonstrada a essencialidade do veículo objeto desta ação à atividade do Requerido, descabida a suspensão da ação e possível a concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

Assim,
repise-se, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2025